Tribunal: STF
Processo: HC 180764
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 117 DA LEI Nº 7.210/1984 – INADEQUAÇÃO. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho assim retratou o caso:
    O Juízo da Vara Federal da Subseção Judiciária de Paulo Afonso/BA, no processo nº 2010.33.06.000168-6, condenou a paciente a 13 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 428 dias-multa, ante o cometimento das infrações previstas nos artigos 317, § 1º (corrupção passiva com causa de aumento de pena alusiva à prática de ato de ofício em desacordo com o dever funcional), por diversas vezes, em continuidade delitiva, e 288 (associação criminosa) do Código Penal. 
    A Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região deu parcial provimento a apelação interposta pela defesa, declarando extinta a punibilidade considerado o delito de associação criminosa. Redimensionou a sanção referente ao outro crime, fixando-a em 8 anos 10 meses e 20 dias de reclusão. Embargos declaratórios foram desprovidos. Recurso especial teve a sequência indeferida.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o agravo em recurso especial nº 1.803.594/BA. O Relator negou-lhe provimento. Formalizado agravo interno, a Quinta Turma desproveu-o, mas implementou ordem, de ofício, readequando a pena para 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão. Embargos declaratórios foram parcialmente providos, estabelecendo-se o regime inicial semiaberto.
    A Defensoria Pública da União sustenta cabível a prisão domiciliar, tendo em vista o disposto no artigo 117, inciso I, da Lei nº 7.210/1984. Diz tratar-se de paciente idosa, com mais de 70 anos. Menciona as condições precárias dos presídios brasileiros.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão da execução da pena até o julgamento final do habeas. No mérito, busca o recolhimento domiciliar.
    Não foi possível consultar o andamento processual, uma vez sob sigilo. 
    A fase é de exame da medida acauteladora.
    2. Nada justifica o lançamento das iniciais da paciente. Não se tem o enquadramento em preceito a sinalizar segredo de justiça. Retifiquem a autuação para fazer constar, por inteiro, o nome respectivo. 
    O cumprimento de pena no domicílio pressupõe situação excepcional. Nos termos do artigo 117 da Lei de Execução Penal, o beneficiário de regime aberto poderá ficar recolhido na residência quando maior de 70 anos; acometido de doença grave; mulher com filho menor, deficiente mental ou físico; ou gestante. Não cabe o implemento da providência, uma vez estabelecido o regime semiaberto, não havendo informação quanto ao início da execução nem de eventual progressão ao aberto.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator